Tribunal: STJ
Processo: 0000918-77.2003.4.01.3801
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131921 - MG(2025/0489781-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CALCADOS KELLY LTDA
ADVOGADOS
: MURILO VIEIRA BRANDÃO FILHO - MG052978
THIAGO AARESTRUP BRANDAO - MG088417
GERALDO CARVALHO GONCALVES - MG184545
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.

PRESCRIÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
EXEQUENDO POR COMPENSAÇÃO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO
NOBRE
NA
ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que, no Agravo, a Recorrente não impugnou,
concretamente, o fundamento que levou à inadmissão do apelo nobre na
origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 76610956-3a74-4c2c-bec2-ad6d7c1918e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131921 - MG(2025/0489781-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CALCADOS KELLY LTDA
ADVOGADOS
: MURILO VIEIRA BRANDÃO FILHO - MG052978
THIAGO AARESTRUP BRANDAO - MG088417
GERALDO CARVALHO GONCALVES - MG184545
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.

PRESCRIÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
EXEQUENDO POR COMPENSAÇÃO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO
NOBRE
NA
ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que, no Agravo, a Recorrente não impugnou,
concretamente, o fundamento que levou à inadmissão do apelo nobre na
origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
Agravo
interposto
por
CALCADOS
KELLY
LTDA contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1.a REGIÃO, que
inadmitiu o recurso especial manejado nos autos de Apelação n. 9187720034013801.
Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal, ajuizados pela ora
Agravante, cujo pedido foi julgado improcedente em primeiro grau de jurisdição (fls.
102-105).
A Embargante apelou ao Tribunal de origem, que desproveu o recurso, em
acórdão assim resumido (fl. 136):

TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL —
COFINS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO: NÃO
OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE
DA CDA.
[...]

Documento eletrônico VDA55776444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:04
Código de Controle do Documento: 3a212e5e-5555-41ee-9eba-e5a706a84d35

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 151-155).
Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
alíneas
e
da Constituição Federal, a Parte Recorrente aponta,
art. 105, inciso III,
a c,
preliminarmente, violação do art. 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois
o Tribunal de origem não teria examinado o argumento de que apenas a citação efetiva
do devedor interromperia a prescrição, já que a Lei Complementar n.
seria
118/2005
inaplicável.
No mérito, alega haver afronta ao
parágrafo único, inciso I, do
art. 174,
Lei Complementar n.
Código Tributário Nacional, com redação anterior à
118/2005.
Afirma que, por se tratar de caso não submetido à Lei Complementar n. 118/2005,
apenas a citação efetiva do devedor interrompe a prescrição, sendo incabível a retroação
da interrupção da prescrição à data de propositura da ação.
Também aponta violação dos arts. 146 do Código Tributário Nacional e 16, §
o, da
ressaltando que "inexiste crédito tributário a ser executado nos
3.
Lei n. 6.830/1980,
autos, haja vista que houve a homologação pela Secretaria da Receita Federal da
compensação administrativa realizada pelo
" (fl. 174) e que a
contribuinte/recorrente
"autoridade administrativa, representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
simplesmente ignorou a compensação homologada pela Secretaria da Receita Federal e
passou a exigir o crédito tributário já extinto, em total prejuízo à recorrente e em franca
violação ao artigo
" (fl. 176).
146/CTN
Apresentadas as contrarrazões (fls. 211-222), o recurso especial foi inadmitido
na origem (fls. 4557-4558), advindo o presente Agravo nos próprios autos (fls. 4564-
4568), acompanhado da respectiva contraminuta (fls. 4581-4590).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é incognoscível.
Observa-se que a Corte local inadmitiu o recurso especial com fundamento na
Súmula n. 7/STJ.
, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
No entanto
impugnou, concretamente, a fundamentação da decisão agravada nos termos
preconizados pelo princípio da dialeticidade.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do
CPC/2015
in verbis
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
Documento eletrônico VDA55776444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:04
Código de Controle do Documento: 3a212e5e-5555-41ee-9eba-e5a706a84d35

5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Observa-se, no apelo nobre, duas são as controvérsias relativas ao mérito, a
saber: prescrição e extinção do crédito tributário por meio de compensação
Inadmitido o recurso especial com fundamento na
caberia, à
Súmula n. 7/STJ,
Agravante, demonstrar que o exame de
não
cada uma das referidas controvérsias
encontraria óbice no enunciado sumular em comento.
Frise-se que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a
parte
do acórdão recorrido com
cotejar a moldura fática incontroversa
as teses por ele
s, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
suscitada
elementos probantes.
No que concerne à tese de extinção do crédito tributário por compensação,
nota-se que o Agravo de fls. 250-259, em vez de infirmar a incidência da
em verdade, confirma aplicação do enunciado sumular em comento.
Súmula n. 7/STJ,
Nos termos da jurisprudência desta Corte:

A
estrutura argumentativa
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
de origem,
por ele conferida e a apreciação
Tribunal
a qualificação jurídica
jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí
não em simplesmente reiterar as razões do
proveniente deveria se esmerar
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto
e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos
(AgInt no
relator
autos para a análise da insurgência
AREsp n. 2.371.208/PB,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
sem grifos no original).
20/12/2023;

No caso, a Agravante alega que (fl. 255-256; sem grifos no original):

Por fim, importante ressaltar que o argumento no sentido de que a
compensação foi devidamente homologada e que houve violação ao artigo 146 do
CTN também não demanda qualquer análise de fatos ou provas.
É incontroverso nos autos que a compensação entre COFINS e
FINSOCIAL foi homologada pela própria Receita Federal (fl. 34 - id. 90126097 -
Pág. 51).
Por descontrole administrativo, a Procuradoria da Fazenda Nacional
acionou a recorrente por meio da execução fiscal exigindo o pagamento da COFINS
Documento eletrônico VDA55776444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:04
Código de Controle do Documento: 3a212e5e-5555-41ee-9eba-e5a706a84d35

que o contribuinte compensou com o FINSOCIAL, sendo que referida compensação
foi AUTORIZADA E HOMOLOGADA PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL vide documento de fl. 34 e seguintes!
Consta do parecer fiscal de fl. 34:

"Procedemos então à convalidação da compensação efetuada,
de acordo com a Instrução Normativa SRF
Diante dos valores
32/97.
credores atualizados, elaboramos a planilha "Demonstrativo da
COFINS compensada", onde efetuamos a compensação propriamente
dita do valor devido com valor credor no total de R$11.585,94.
Concluímos que os créditos atualizados decorrentes de recolhimento a
maior do FINSOCIAL no período de
a
que integralmente os
6/90
3/92
valores devidos de COFINS no período
a
Conforme cópia
10/95
10/96.
das Folhas do livro Diário em anexo, podemos comprovar que a
compensação foi efetivada anteriormente a 10 de Abril de 1997."

A partir desta situação (homologação da compensação e posterior
cobrança), que já se encontra consolidada, pode-se concluir que houve nítida
violação ao princípio da proteção da confiança, uma vez que a Administração
Pública não pode rever, de forma unilateral e sem justo motivo, ato por ela mesma
consolidado (em conformidade com o artigo 146 do CTN).

Segundo se vê, a Agravante não indica a moldura fática incontroversa,
, sobre a qual postularia apenas a atribuição de nova
delineada pela Corte de origem
consequência jurídica, tampouco procede ao devido cotejo entre tal premissa de fato e as
teses suscitadas no recurso especial.
Afigura-se insuficiente a alegação de que não se pretende reexame
probatório se não demonstrado, concretamente, como o exame da controvérsia
prescindiria da reanálise dos fatos e das provas.
Ressalte-se, ainda, que:
[a] mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas
não bastam para
ou então a menção às razões expostas no recurso especial
infirmar a incidência da
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Súmula n. 7/STJ.
Justiça (STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em questão, a parte

realizar o
entre o acórdão
agravante deve
cotejo
(AgInt no
relator Ministro
recorrido e a tese recursal.
AREsp n. 2.302.127/SP,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
7/6/2024;
sem grifos no original).
Aliás,
, peça em que deveria demonstrar a desnecessidade
no próprio Agravo
de reexame probatório, a Recorrente
existente nos
faz menção à prova documental
autos, que, supostamente, levaria ao acolhimento de sua pretensão.
Com efeito, às fls. 255-256, em vez de indicar a moldura fática delineada pela
Corte local, no acórdão recorrido, que permitiria o acolhimento da tese de que o crédito
tributário foi extinto pela compensação, a Recorrente indica um elemento de prova
Documento eletrônico VDA55776444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:04
Código de Controle do Documento: 3a212e5e-5555-41ee-9eba-e5a706a84d35

(parecer fiscal) que este Sodalício teria de analisar para então chegar a essa
, providência esta que a
justamente, proíbe.
conclusão
Súmula n. 7/STJ,
Conforme já destacado, a impugnação concreta da
pressupõe
Súmula n. 7/STJ
a indicação da premissa fática admitida como incontroversa pelo Tribunal local e não dos
fatos, que, no entendimento da Parte, teriam sido demonstrados pelo conjunto probatório.
Daí porque a impugnação veiculada no Agravo afigura-se genérica e insuficiente para
demonstrar, concretamente, o equívoco da decisão agravada, notadamente se considerado
que, no aresto de origem, o Colegiado local concluiu que a Agravante "não se
" (fl. 134) e,
desincumbiu do ônus de provar o alegado fato constitutivo de seu direito
no Agravo, a Recorrente se opõe a esta conclusão, sustentando conclusão diversa a
respeito do caderno de provas, demonstrando que o exame da pretensão recursal
recamaria mesmo reanálise probatória.
Inequívoco, assim, que as razões de Agravo configuram impugnação
e que não atende os ditames preconizados pelo princípio da
, a
insuficiente
dialeticidade
implicar, também por esse fundamento, o não conhecimento do recurso.
A propósito:

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É
o
entre o acórdão
imprescindível
cotejo
que pudesse justificar o
combatido e a argumentação trazida no recurso especial
afastamento do citado óbice processual. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles. (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.498.984/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
). Agravo interno improvido.
7/2021
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

Documento eletrônico VDA55776444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:04
Código de Controle do Documento: 3a212e5e-5555-41ee-9eba-e5a706a84d35

Por fim, cabe referir que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial, que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses em que a parte Agravante não se insurge de
maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 105),
respeitada eventual concessão da gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA55776444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:04
Código de Controle do Documento: 3a212e5e-5555-41ee-9eba-e5a706a84d35

É como voto.
Documento eletrônico VDA55776444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:04
Código de Controle do Documento: 3a212e5e-5555-41ee-9eba-e5a706a84d35

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.131.921 / MG
Número Registro: 2025/0489781-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009187720034013801 9187720034013801
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CALCADOS KELLY LTDA
ADVOGADOS : MURILO VIEIRA BRANDÃO FILHO - MG052978
THIAGO AARESTRUP BRANDAO - MG088417
GERALDO CARVALHO GONCALVES - MG184545
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:26
Código de Controle do Documento: f21e6d81-098a-4107-a577-a4d47fce4fa5